Tribunal: STJ
Processo: 0044172-86.2008.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1954658 - SP (2021/0230849-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ORTOMAG IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
EMBARGANTE
: S. L. V. ORTOPEDIA SILVIA LOPES VIEIRA EPP
EMBARGANTE
: TRAUTEC EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
EMBARGADO
: JR.FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ARCHETTI MAGLIO - SP125665
BRUNO CALIXTO DE SOUZA - SP229633
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 27d6c120-0576-461d-a493-1d87807f3021

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1954658 - SP (2021/0230849-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ORTOMAG IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
EMBARGANTE
: S. L. V. ORTOPEDIA SILVIA LOPES VIEIRA EPP
EMBARGANTE
: TRAUTEC EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
EMBARGADO
: JR.FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ARCHETTI MAGLIO - SP125665
BRUNO CALIXTO DE SOUZA - SP229633
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ORTOMAG IMPLANTES
ORTOPÉDICOS LTDA. (e-STJ fls. 3.988/3.991) ao acórdão que negou provimento ao
recurso especial por ela interposto (e-STJ fls. 3.977/3.984).
Em suas razões, a embargante afirma, em síntese, que a decisão
embargada teria sida omissa porque os artigos invocados no recurso especial teriam
sido
; e
"expressamente prequestionados nos embargos de declaração opostos"
contraditória porque, apesar da oposição de embargos de declaração com a finalidade
de prequestionar as matérias deduzidas no apelo nobre, o julgado impugnado "afirmou
(e-STJ, fl. 3.989).
que não houve o prequestionamento das matérias discutidas"
Além disso, sustenta que, embora a decisão tenha afirmado que a
recorrente não teria indicado nenhum dispositivo legal para amparar a tese de que "a
cobrança de pedágio seria um forma disfarçada de juros remuneratórios", nas razões
recursais foram apontados o art. 28 da Lei no 8.981/1995 e um julgado deste STJ
corroborando esse entendimento, o que evidenciaria a omissão do julgado também
nesse ponto.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os
vícios apontados.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 3.995/4.001.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48206159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:32
Código de Controle do Documento: 9a5aa46f-580e-4d07-a7ad-479705a692f8

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Primeiramente, deve ser registrado que, em relação ao
prequestionamento, o aresto impugnado consignou expressamente que

"(...) verifica-se que as matérias versadas nos arts. 369 e 372 do
CPC/2015 e 422 do Código Civil, apontados como violados no recurso
especial, não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de
modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide
o disposto na Súmula no 211 /STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de . embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo" (e-STJ, fl. 3.980)

Logo, não se vislumbram os vícios ventilados pela embargante,
especialmente porque, "para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha
sido suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado no
acórdão recorrido" (AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
10/10/2024
Além disso, não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência deste
Superior Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial,
previsto no art. 1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a
existência de violação do art. 1.022 do CPC, que, como acima destacado, nem sequer
foi ventilada nas razões recursais.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial, em razão da falta de prequestionamento da matéria.
2. O recurso especial alegava a necessidade de fixação de honorários de
sucumbência no cumprimento de sentença e o arbitramento de ofício, por se
tratar de matéria de ordem pública.
3. O Tribunal de origem não apreciou a questão dos honorários de
sucumbência, limitando-se a discutir a aplicação do art. 80 do CPC sobre
litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, mesmo em
se tratando de matéria de ordem pública; (ii) definir se o prequestionamento
ficto dispensa a alegação de nulidade do acórdão recorrido. III. RAZÕES DE
DECIDIR
5. O prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento do
recurso especial, mesmo em matérias de ordem pública.
6. O prequestionamento ficto exige a indicação de violação ao art.
1.022 do CPC no recurso especial, o que não foi observado no caso.
7. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre os dispositivos
legais impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n.
211 do STJ e 282 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento é requisito indispensável para
o conhecimento do recurso especial, mesmo em matérias de ordem pública.
2. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu
Documento eletrônico VDA48206159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:32
Código de Controle do Documento: 9a5aa46f-580e-4d07-a7ad-479705a692f8

reconhecimento
nesta
instância
extraordinária
por
falta
de
prequestionamento. 3. Apenas a indevida rejeição dos embargos de
declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de
origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre
temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do
recurso especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)
desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 1.022 do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025;
CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211;
STJ, AgInt no REsp n. 1.864.109/SP, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.989.881/MG, relatora
12/8/2024
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
26/9/2022
AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, STJ, AgInt no REsp n. 1.769.090/MG,
26/9/2022
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
; STJ,
23/5/2022
AgRg nos EREsp n. 947.231/SC, de minha relatoria, Corte Especial, julgado
em
."
23/4/2012
(AgInt no AREsp n. 2.715.113/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
- grifou-se)
28/3/2025
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do art. 1.021, § 1o,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do art. 1.022 do
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no REsp 1.839.004/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
– grifou-se)
28/11/2022
13/12/2022

Paralelamente, conforme reconhece a própria embargante, o aresto
embargado consignou expressamente que

"(...)
Do mesmo modo, a parte recorrente, embora tenha defendido a
tese de que não indicou 'a cobrança de deságio é uma forma disfarçada de
juros remuneratórios', nenhum dispositivo legal a amparar a sua pretensão.
E, 'consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento de
recurso especial exige a indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF
(AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
"
19/9/2022
23/9/2022 (e-STJ, fl. 3.981)

Logo, a afirmação trazida nos presentes aclaratórios, no sentido de que
teria apontado o art. 28 da Lei no 8.981/1995 e um julgado deste STJ corroborando a
Documento eletrônico VDA48206159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:32
Código de Controle do Documento: 9a5aa46f-580e-4d07-a7ad-479705a692f8

tese veiculada no recurso especial, ao contrário do defendido, não evidencia nenhuma
omissão no julgado, mas traduz a exclusiva pretensão infringente do recurso,
absolutamente incompatível com a via integrativa.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:32
Código de Controle do Documento: 9a5aa46f-580e-4d07-a7ad-479705a692f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.954.658 / SP
Número Registro: 2021/0230849-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00441728620088260506
004417286200882605061002892212008
1002892212008
10028922120088260506 10028930620088260506 1680080081000 16802008 441722008
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORTOMAG IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
AGRAVANTE : S. L. V. ORTOPEDIA SILVIA LOPES VIEIRA EPP
AGRAVANTE : TRAUTEC EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA
ADVOGADOS : DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
AGRAVADO
: JR.FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : ANDRE ARCHETTI MAGLIO - SP125665
BRUNO CALIXTO DE SOUZA - SP229633
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ORTOMAG IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
EMBARGANTE : S. L. V. ORTOPEDIA SILVIA LOPES VIEIRA EPP
Documento eletrônico VDA49463572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: b18276e0-7ff1-4b86-a533-0985cdfd3b60

EMBARGANTE : TRAUTEC EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
EMBARGADO : JR.FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ARCHETTI MAGLIO - SP125665
BRUNO CALIXTO DE SOUZA - SP229633
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: b18276e0-7ff1-4b86-a533-0985cdfd3b60